Tribunal: TJDFT
Processo: 0747785-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747785-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEY MILHOMEM FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por NEY MILHOMEM FILHO (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral (Processo no 0718418-43.2018.8.07.0001), movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., em fase de cumprimento de sentença, determinou que o valor dos honorários do perito não deve ser incluído nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 21103720). Em suas razões (ID 21103709), o recorrente narra que, na fase de produção de provas, foi deferida a prova pericial, arcada pelo ora agravante, no valor de R$2.970,00, a qual demonstrou não ser do autor a assinatura constante do negócio jurídico firmado com o banco réu. Destaca que, na sentença, foi concedida indenização de R$5.000,00, além de R$500,00, a título de honorários sucumbenciais, mas que houve omissão quanto às custas judiciais, razão pela qual opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Salienta que não recorreu dessa decisão porque entende que, apesar da omissão da sentença em relação às custas processuais, elas estão incluídas no título judicial, pelo princípio da sucumbência. Intimado para o cumprimento de sentença, o banco permaneceu inerte, oportunidade em que ocorreu o bloqueio do valor apontado pelo exequente, que incluiu custas judiciais e honorários periciais. Posteriormente, sobreveio a decisão que ora se combate, que extirpou dos cálculos o montante relativo aos honorários da perita. O agravante destaca que não deu causa ao ajuizamento da demanda e, por essa razão, não deve ser penalizado a arcar com os honorários periciais. Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Ao final, pede a reforma da decisão combatida, determinando-se a inclusão dos honorários periciais como valor devido pelo agravado ao agravante. Preparo recolhido (IDs 21103711 e 21103712). Por não haver pedido liminar, este Relator determinou a intimação do agravado, para resposta no prazo legal (ID 21267800). Antes mesmo da disponibilização do despacho suso mencionado no Diário de Justiça Eletrônico, sobreveio nova petição do agravante, requerendo a concessão de tutela de urgência incidental, na medida em que a probabilidade do direito estaria demonstrada nas razões iniciais, e o risco ao resultado útil do processo deriva do próprio prosseguimento do feito, com a criação de tumulto processual, sem se solucionar ponto fundamental que ora se encontra em discussão: a inclusão, ou não, dos honorários periciais no quantum devido pelo banco executado (ID 21391411). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Compulsando os autos de origem, tem-se que o dispositivo da sentença transitada em julgado tem o seguinte teor: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para os fins de a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao débito cobrado e, em consequência, a inexistência da dívida relativa à Cédula de Crédito Comercial (ID19299478); b) CONFIRMAR a tutela de urgência antecipada e DETERMINAR, em definitivo, a exclusão do nome do autor do cadastro de qualquer órgão de proteção ao crédito referente ao débito objeto do processo, e; c) CONDENAR a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, sendo esses valores acrescidos de correção monetária desde a data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês, desde a data do ilícito (data da inscrição indevida), a teor das Súmulas 362 e 54, ambas do STJ. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Suportará a parte ré, ainda, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, sendo os honorários de advogado em quantia equivalente a 10% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho exigido e o tempo de duração da demanda (artigos 85, § 2o e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil) (grifo nosso). Da sentença, o autor opôs embargos de declaração (ID 55288129, dos autos originários), questionando o quantum fixado a título de honorários sucumbenciais, bem como a omissão quanto à condenação em despesas processuais (custas judiciais e honorários da prova pericial); os embargos foram rejeitados, sob a premissa de que o que a parte pretendia era a adequação da sentença ao seu particular entendimento (ID 56474978, do processo de origem). O trânsito em julgado ocorreu em 13/03/2020, conforme certidão de ID 59670204. O cerne da questão, agora em fase de cumprimento de sentença, é se os honorários do perito estão ou não abarcados pelo título judicial transitado em julgado. É notório que a parte autora requereu a perícia na fase de especificação de provas (ID 21964704) e concordou com a segunda proposta de honorários da perita em grafoscopia (ID 25321941); o banco réu, além de não ter especificado outras provas, não concordou com os honorários propostos (IDs 25073881 e 21766044). O Juízo a quo, por sua vez, entendeu que o valor da proposta era compatível com a natureza e a complexidade do encargo, fixando os honorários periciais em R$2.970,00, além de ter determinado que o autor promovesse o depósito dos honorários em questão, consoante decisão de ID 26509041. Essa decisão – que determinou o adiantamento dos honorários periciais pela parte autora – vai ao encontro do que dispõe o artigo 95, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. Nesse contexto, vale recordar que a sucumbência do banco réu foi integral. Basta conferir o dispositivo da sentença, acima transcrito, em cotejo com a petição inicial, com a ressalva de que o quantum arbitrado a título de danos morais e de honorários sucumbenciais foram estabelecidos em patamares mais brandos, o que não afasta a sucumbência da parte ré, que foi vencida em todos os pleitos da exordial. Em uma cognição sumária, a probabilidade do direito encontra-se ao lado do agravante, tendo em vista ser consectário lógico da sucumbência integral que a parte vencida venha a arcar com todas as despesas processuais, as quais abarcam as custas judiciais (iniciais e do cumprimento de sentença), honorários sucumbenciais e honorários periciais. O colendo Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DISTINÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA. 1. Recurso especial interposto em 29/06/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais. 3. Quem tem razão não deve sofrer prejuízo pelo processo. 4. Surpreender o vencedor da demanda com a obrigação de arcar com os honorários periciais apenas e tão somente porque a sentença condenava o vencido genericamente ao pagamento de "custas" e não "despesas" representa medida contrária ao princípio da sucumbência e até mesmo à própria noção da máxima eficiência da tutela jurisdicional justa. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1558185/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017, grifo nosso). Esse é inclusive entendimento esposado pelas 5a e 6a Turmas Cíveis deste Tribunal, que conta inclusive com julgado da relatoria deste Desembargador: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. LEI No 6.194/1974, COM ALTERAÇÕES DA LEI No 11.945/2009. PAGAMENTO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO REQUERENTE. CONDENAÇÃO DO VENCIDO. (...). Cabe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, bem como a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Tendo sido adiantada a remuneração do perito pela parte que requereu a perícia, escorreita a sentença que condena o vencido a arcar com tal despesa, devendo ser proporcional se houver sucumbência recíproca. (Acórdão 1205729, 07004144920188070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 11/10/2019) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. PERÍCIA CONTÁBIL. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. REGULARIDADE. SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. DEMONSTRAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DECLARADA EXTINTA. VALORES DEPOSITADOS A MAIS. RESTITUIÇÃO À PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS PELO VENCIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 5 - Nos termos do § 2o do art. 82 do Código de Processo Civil de 2015, a parte vencida deve pagar àquela que se sagrar vencedora no litígio o equivalente às despesas que esta antecipou no curso da demanda, o que inclui os honorários periciais, independentemente de quem haja postulado a confecção da respectiva prova técnica. Preliminar rejeitada. Apelação Cível da parte Ré desprovida. Apelação Cível da parte Autora provida. (Acórdão 1290332, 00035282420108070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020) Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se mostra presente. Explico. Nos autos de origem, já foram penhorados valores em conta do executado que englobam inclusive os honorários periciais (ID 67722476), conforme cálculos efetuados pelo exequente, ora agravante (ID 66816711). Assim, a manutenção da decisão guerreada poderia implicar a liberação de quantia que, em princípio, deve pertencer ao patrimônio jurídico do exequente. Ante o exposto, nesse juízo de cognoscibilidade, em razão do preenchimento dos requisitos, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a atualização dos cálculos efetuados na fase de cumprimento de sentença englobe também os honorários periciais, em razão da sucumbência do banco réu, ora agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator